Tribunal: TJDFT
Processo: 0705466-87.2022.8.07.0002
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO JURÍDICA. EXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO. VÍCIO MANIFESTAÇÃO VONTADE. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO.
1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Se das razões recursais e do pedido de reforma extrai-se o motivo de irresignação com a sentença e o suposto erro de julgamento, a preliminar deve ser rejeitada.
2. A formação do negócio jurídico é estruturada em três planos: existência, validade e eficácia. No plano da existência, o negócio jurídico é tido como existente se presentes o agente, objeto, manifestação da vontade e forma. As provas constantes nos autos são suficientes para comprovar a existência da relação jurídica. O vício na manifestação da vontade, dissonância entre a vontade interna e a externalizada, opera consequência no plano da validade e pode ou não ocasionar a anulação do negócio jurídico. O dolo de terceiro não tem o condão de anular o negócio jurídico se a parte a quem beneficia não tinha ou não tivesse como ter conhecimento do dolo.
3. A ausência de impugnação da assinatura por biometria facial afasta a inautenticidade do contrato ou falsidade da assinatura e aponta para a regularidade da contratação. O fator preponderante para a conclusão da fraude foi a conduta da parte que aceitou os termos contratuais. A culpa exclusiva da vítima e de terceiro afasta a responsabilidade financeira (art. 14, § 3o, II, do CDC), sobretudo se a situação escapa da órbita de atuação do Banco, enquadrando-se no fortuito externo.
4. Negou-se provimento ao recurso.